Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. PRELIMINAR. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EFEITOS DA REVELIA. NÃO VERIFICADOS. EXAME DE DNA. NEGATIVO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE. ELEMENTOS. DIMENSÃO OBJETIVA. ATOS CONCRETOS DE AFETO E CUIDADO. DEMONSTRADOS. DEPOIMENTO DO AUTOR. PROVA TESTEMUNHAL. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Designado o prazo para contestação a partir da audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, é tempestiva a contestação apresentada 15 (quinze) dias úteis após a realização da audiência de conciliação. Preliminar rejeitada.
2. A despeito da investigação de paternidade descobrir por intermédio de exame de DNA a ausência de vínculo biológico, a legislação civil e a doutrina civilista brasileira têm reconhecido a configuração da relação paterno-filial a partir da relação socioafetiva como modalidade de filiação, caracterizada pela convivência, afetividade e pela estabilidade nas relações familiares, esvaziando-se a prova biológica como fator preponderante para comprovar a verdadeira paternidade. 2.1. A jurisprudência tem dado maior relevância ao vínculo socioafetivo, em detrimento da comprovação de ausência de filiação biológica por exame de DNA, preservando o envolvimento afetivo e a posse do estado de filho como elementos suficientes para o assento de paternidade no registro de nascimento.
3. De acordo com a doutrina civilista, a socioafetividade exige a presença dos seguintes elementos: a) pessoas que se comportam como pai e mãe e outra pessoa que se comporta como filho, qual seja, a posse de estado de pai e de filho; b) convivência familiar; c) estabilidade do relacionamento; d) afetividade. 3.1. A valoração jurídica da afetividade não implica investigar sentimentos, qual seja, averiguar a presença subjetiva de afeto anímico, haja vista caber ao direito se ater a fatos que possam indicar a existência ou não de manifestação afetiva. 3.2. O princípio da afetividade no sentido de dever jurídico para as relações com vínculo de parentalidade vincula as pessoas envolvidas a condutas recíprocas inerentes à relação. 3.3. A apuração da afetividade se dará pela verificação da presença de atos ou fatos concretos que expressam essa manifestação afetiva, restando presumida, ainda que de maneira relativa, a sua dimensão subjetiva, que trata do afeto anímico, do sentimento de afeto propriamente dito. 3.4. A dimensão subjetiva do princípio escapa ao direito, de modo que é sempre presumida, pois não cabe ao sistema jurídico analisar o sentimento das pessoas envolvidas, por não se tratar de fato social propriamente dito.
4. A despeito da tese do requerente de que houve a ruptura do vínculo de convivência e do contato telefônico, apenas um dos aspectos da socioafetividade, deve ser observado que a simples supressão desse elemento, seria insuficiente para desfazer a paternidade socioafetiva, exercida robustamente pelo autor, frise-se, ao longo de mais de trinta anos, cuja afetividade restou caracterizada em atos de carinho e de afeto, de subsistência, de suporte psíquico e emocional, de entreajuda e de comunhão de vida entre as partes.
5. Na demanda em análise, em que pese a inexistência de filiação biológica comprovada por exame de DNA, deve ser reconhecido o vínculo de afetividade entre as partes construído por mais de trinta anos, caracterizando paternidade socioafetiva.
6. Nos termos do 1.694 do Código Civil, a desconstituição do registro em que se reconheceu voluntariamente a filiação depende da comprovação de erro de consentimento ou falsidade, o que não ficou evidenciado no caso concreto. 6.1. Não parece razoável conceber que todas as manifestações de cuidado e carinho, de subsistência, de educação, de suporte físico e emocional do requerente em relação aos requeridos, além da posse do estado de pai, a ampla convivência familiar, a estabilidade da relação com os filhos e o estabelecimento de um vínculo de afeto, bem como seu consentimento ao registro dos requeridos, deu-se sob a condição unívoca de serem os requeridos consanguíneos ao requerente.
7. Apelação cível conhecida e desprovida.